Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECUSA LEGÍTIMA DA OPERADORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.

2. Ainda que incontroversa a cobertura do serviço pelo plano de saúde, deve ser julgado improcedente o pedido de fornecimento de home care quando não demonstrado o preenchimento dos critérios de elegibilidade do plano e a imprescindibilidade do serviço em razão do estado de saúde da paciente.

3. Sendo possível concluir pela suficiência do modelo de assistência domiciliar sugerido pelo plano de saúde e da utilização de cuidador para suprir as necessidades descritas em relatório elaborado pelo médico assistente da paciente, deve ser afastada a obrigação da operadora de fornecer internação domiciliar (home care).

4. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência.